Tribunal: TJMT
Processo: 1002483-61.2023.8.11.0013
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1002483-61.2023.8.11.0013
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. MERA INCONSISTÊNCIA MATERIAL. ENDEREÇO DOS FATOS QUE NÃO AFETA O EXERCÍCIO DE DEFESA. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. INFERÊNCIAS SEGURAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306, caput), com fundamento na insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).
2. Fatos relevantes: (i) denúncia que descreveu a prática delitiva no Município de Pontes e Lacerda; (ii) provas que indicaram que os fatos ocorreram no Município de Conquista D'Oeste; (iii) Conquista D'Oeste, que constitui termo da Comarca de Pontes e Lacerda; (iv) documentos da fase policial que desde o início indicavam Conquista D'Oeste como local do crime; (v) núcleo central da imputação que permaneceu inalterado; (vi) ausência de prejuízo à defesa; (vii) populares que acionaram a Polícia Militar após avistarem veículo parado no meio da via pública impedindo o fluxo de trânsito; (viii) apelado encontrado desacordado no banco do motorista, com a cabeça encostada no volante; (ix) veículo parado no meio da via de circulação em horário de intenso movimento, próximo a escolas; (x) teste de etilômetro que constatou concentração de 1,12 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice três vezes superior ao limite legal; (xi) sentença que reconheceu insuficiência probatória para comprovar a condução do veículo.
3. Requerimentos do recurso: (i) rejeição da tese de ofensa ao princípio da correlação; (ii) condenação do apelado pela prática do crime de embriaguez ao volante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se eventual condenação acarretaria ofensa ao princípio da correlação; (ii) analisar se há provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O princípio da correlação não exige identidade absoluta entre os fatos descritos na denúncia, bastando correspondência substancial da mesma situação de fato, pois o réu se defende de fatos e não de circunstâncias acessórias que não alterem o núcleo central da imputação.
6. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.
7. A circunstância de o delito ter ocorrido em município diverso do indicado na denúncia não configura nulidade quando ambas as cidades constituem termo da mesma comarca, pois preservada a competência do juízo e ausente prejuízo à defesa.
8. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante não exige que o agente seja surpreendido e preso durante a condução do veículo, bastando prova concreta de que efetivamente praticou a ação de conduzir sob influência de álcool.
9. Presentes elementos acerca da materialidade e da autoria delitiva, é impositiva a condenação do agente.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso provido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 306, caput, § 1o, I; art. 293; CPP, arts. 386, VII, 563; CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 749.827/MG; TJMT, ApCrim n. 0004833-54.2019.8.11.0021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002483-61.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOAO PEDRO DUARTE - CPF: 580.888.651-15 (APELADO), ALEX RUPE DOS SANTOS - CPF: 965.304.131-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON FERREIRA DE CASTRO - CPF: 049.533.671-89 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. REJEIÇÃO. MERA INCONSISTÊNCIA MATERIAL. ENDEREÇO DOS FATOS QUE NÃO AFETA O EXERCÍCIO DE DEFESA. PRETENDIDA A CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROVA DA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. INFERÊNCIAS SEGURAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO IMPOSITIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o apelado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), com fundamento na insuficiência de provas (CPP, art. 386, VII).

2. Fatos relevantes:
(i)
denúncia que descreveu a prática delitiva no Município de Pontes e Lacerda;
(ii)
provas que indicaram que os fatos ocorreram no Município de Conquista D'Oeste;
(iii)
Conquista D'Oeste, que constitui termo da Comarca de Pontes e Lacerda;
(iv)
documentos da fase policial que desde o início indicavam Conquista D'Oeste como local do crime;
(v)
núcleo central da imputação que permaneceu inalterado;
(vi)
ausência de prejuízo à defesa;
(vii)
populares que acionaram a Polícia Militar após avistarem veículo parado no meio da via pública impedindo o fluxo de trânsito;
(viii)
apelado encontrado desacordado no banco do motorista, com a cabeça encostada no volante;
(ix)
veículo parado no meio da via de circulação em horário de intenso movimento, próximo a escolas;
(x)
teste de etilômetro que constatou concentração de 1,12 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice três vezes superior ao limite legal;
(xi)
sentença que reconheceu insuficiência probatória para comprovar a condução do veículo.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
rejeição da tese de ofensa ao princípio da correlação;
(ii)
condenação do apelado pela prática do crime de embriaguez ao volante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se eventual condenação acarretaria ofensa ao princípio da correlação;
(ii)
analisar se há provas suficientes para condenação pelo crime de embriaguez ao volante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da correlação não exige identidade absoluta entre os fatos descritos na denúncia, bastando correspondência substancial da mesma situação de fato, pois o réu se defende de fatos e não de circunstâncias acessórias que não alterem o núcleo central da imputação.

6. Eventual reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

7. A circunstância de o delito ter ocorrido em município diverso do indicado na denúncia não configura nulidade quando ambas as cidades constituem termo da mesma comarca, pois preservada a competência do juízo e ausente prejuízo à defesa.

8. A condenação pelo crime de embriaguez ao volante não exige que o agente seja surpreendido e preso durante a condução do veículo, bastando prova concreta de que efetivamente praticou a ação de conduzir sob influência de álcool.

9. Presentes elementos acerca da materialidade e da autoria delitiva, é impositiva a condenação do agente.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CTB, art. 306,
caput
, § 1o, I; art. 293; CPP, arts. 386, VII, 563; CP, arts. 33, § 2o,
“c”
, 44.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 749.827/MG; TJMT, ApCrim n. 0004833-54.2019.8.11.0021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da ação penal n. 1002483-61.2023.8.11.0013, que absolveu o apelado
João Pedro Duarte
da prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
) com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nas
razões recursais
, o Ministério Público sustenta que o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade do delito e a autoria do apelado, razão pela requer a reforma da sentença (id.
308644888
).

Em sede de
contrarrazões
, a Defensoria Pública sustenta a preliminar de inépcia da inicial acusatória e, no mérito, o desprovimento do apelo ministerial (id. 308644892).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
rejeição
da preliminar defensiva e, no mérito, pelo
provimento
do recurso acusatório (id. 320248398).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelado
João Pedro Duarte
foi denunciado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
), pelos fatos descritos na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) Exsurge dos autos que, em circunstâncias de tempo e local indicados, o denunciado João Pedro Duarte ingeriu bebida alcoólica e, com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (GM/D 20, cor vermelha, placa JYB-5747) pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT.

Nesse sentido, infere-se que populares avistaram o veículo do denunciado parado no meio da via pública de circulação, impedindo o fluxo dos demais motoristas, ocasião em que acionaram a Polícia Militar.

Diante disso, uma guarnição da Polícia Militar dirigiu-se até o local e constatou que o denunciado João Pedro Duarte estava no interior do automóvel dormindo, no banco do motorista com a cabeça encostada no volante.

Após várias tentativas, os agentes da lei conseguiram acordá-lo. Em sequência o denunciado João Pedro Duarte foi submetido ao exame de etilômetro (popular: bafômetro), oportunidade em que constatou-se a marca de 1,12 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (prova técnica, id. 117178599 - pág. 8).

Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado, sendo encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. (...)”
(
sic,
id. 308644853).

Encerrada a instrução processual, a magistrada singular absolveu o apelado por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, ao reconhecer a insuficiência probatória. Destacou que os elementos colhidos não foram aptos a comprovar a prática da conduta típica de conduzir veículo automotor sob influência de álcool, pois os policiais militares apenas relataram tê-lo encontrado desacordado no interior do automóvel, sem qualquer prova concreta de que ele efetivamente estivesse ao volante momentos antes.

PRELIMINAR

A Defensoria Pública sustenta a nulidade da persecução penal em razão da ofensa ao princípio da correlação entre a denúncia e a prova produzida em juízo.

Argumenta que, enquanto a peça acusatória atribui a prática dos fatos ao Município de
Pontes e Lacerda
, os depoimentos das testemunhas de acusação indicam que a ocorrência teria se dado em
Conquista D’Oeste
, evidenciando discrepância relevante entre a imputação, a instrução probatória e a condenação almejada pela acusação.

O pleito não merece acolhimento.

O princípio da correlação, também denominado princípio da congruência, estabelece que o réu não pode ser condenado por conduta diversa daquela narrada na denúncia, uma vez que a imputação delimita o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A esse respeito, transcrevo as lições de Gustavo Henrique Badaró:

“(...) A regra da correlação entre a acusação e a sentença significa que deve haver identidade entre o objeto da imputação e o da sentença. Ou seja, o acusado deve ser julgado, sendo condenado ou absolvido, pelos fatos que constam da denúncia ou queixa. O acusado não pode ser julgado por fato diverso. São nulas as sentenças extra petita (por exemplo, acusação por estelionato e condenação por apropriação indébita) ou ultra petita (por exemplo, denúncia por lesão corporal leve e condenação por lesão corporal grave). (...)”
(Processo Penal, 5a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2017, p. 552).

No entanto, é certo que o princípio da correlação não exige uma identidade absoluta entre os fatos descritos na denúncia e aqueles apurados na instrução criminal, porquanto suficiente que haja correspondência substancial da mesma situação de fato. Isso porque, no processo penal, o réu se defende de fatos, e não de classificações jurídicas ou de circunstâncias acessórias que não alterem o núcleo central da imputação.

Essa mesma compreensão é reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O princípio da correlação não importa a comprovação fática que represente uma minuciosa igualdade entre o que é narrado na denúncia e o que resulta da instrução criminal, significando, na verdade, congruência indicativa de uma mesma situação concreta (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 749.827/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/09/2023).

No caso dos autos, diferente do que sustentado pela Defensoria Pública, todos os fatos juridicamente relevantes para a configuração do crime de embriaguez ao volante foram descritos na denúncia, o que garantiu o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sem qualquer surpresa para a defesa.

A denúncia descreveu com precisão o núcleo factual, isto é, que no dia 24/novembro/2023, por volta das 02h40, o apelado
João Pedro Duarte
ingeriu bebida alcoólica e, com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor GM/D 20, cor vermelha, placa JYB-5747 por vias públicas.

Prossegue narrando que populares avistaram o veículo parado no meio da via pública impedindo o fluxo dos demais motoristas e acionaram a Polícia Militar, que constatou o apelado dormindo no interior do automóvel, no banco do motorista com a cabeça encostada no volante. Por fim, descreve que, após acordá-lo, foi submetido ao exame de etilômetro, que constatou a concentração de 1,12 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.

Portanto, ainda que subsista divergência quanto ao município específico onde ocorreu a infração e o indicado na denúncia, a inconsistência não ultrapassa os limites do erro material, referindo-se a circunstância geográfica acessória que não integra o tipo penal em discussão.

Em outras palavras, mesmo com a modificação do local da infração, o núcleo essencial da imputação permaneceu idêntico: a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool.

Ademais, sequer é possível alegar que a circunstância foi descoberta por surpresa ou ao acaso durante a instrução processual, porquanto desde a fase policial os documentos lavrados já indicavam expressamente a cidade de Conquista D'Oeste como local do crime.

O auto de prisão em flagrante consignou expressamente que o apelado foi abordado e preso
“em frente a câmara municipal, bairro centro de Conquista D’Oeste/MT, circunscrição da Delegacia de Polícia de Pontes e Lacerda”
(
sic,
id. 308644376).

Nesse panorama, não há falar em inobservância ao princípio da correlação, porquanto não ocorreu surpresa para a defesa, que exerceu amplamente seu direito ao contraditório e à ampla defesa em relação aos fatos descritos na denúncia.

Convém destacar, ainda, que a divergência apontada pela Defensoria Pública sequer é capaz de modificar a competência territorial do juízo para processar e julgar a infração penal, uma vez que o Município de Conquista D'Oeste constitui termo judiciário da Comarca de Pontes e Lacerda, conforme disposto no Código de Organização e Divisão Judiciárias do Estado de Mato Grosso (Lei Estadual 4.964/85).

Assim, independentemente de o crime ter ocorrido em
Pontes e Lacerda
ou em
Conquista D’Oeste
, a competência para processar e julgar o feito permaneceria inalterada, recaindo sobre o mesmo juízo que efetivamente apreciou a causa.

Não há, portanto, qualquer prejuízo de ordem processual ou material decorrente do equívoco na indicação do município, o que reforça o caráter meramente formal da inconsistência apontada.

Relembra-se que a nulidade processual somente deve ser declarada quando demonstrado efetivo prejuízo à parte, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, consagrado no art. 563 do Código de Processo Penal.

Portanto,
rejeito a preliminar
suscitada.

PEDIDO CONDENATÓRIO

No mérito, o Ministério Público almeja a reforma da sentença, com a condenação do apelado pelo delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
).

Para subsidiar o pleito condenatório, sustenta que o cenário descrito pelos policiais aponta para um ato contínuo de direção interrompido por perda de consciência causada pela ingestão de álcool, não se tratando de veículo regularmente estacionado, permitindo-se concluir que o apelado conduziu o automóvel sob estado de embriaguez.

A pretensão recursal merece prosperar.

O crime de embriaguez ao volante, tipificado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, tutela a incolumidade pública e a segurança viária, constituindo-se em delito de perigo abstrato. Nessa modalidade delitiva, não se exige a prova de perigo real, pois este é presumido pela norma, sendo suficiente a periculosidade da conduta, que é inerente à ação.

O núcleo do tipo é
“conduzir”
, ou seja, dirigir, guiar veículo automotor em via pública. A elementar central do delito reside, portanto, na condução do veículo com capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância psicoativa.

No caso em análise, a instrução processual obteve elementos suficientes para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria delitiva.

A materialidade do crime está demonstrada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, termo de apreensão e, especialmente, pelo teste de etilômetro, que registrou a expressiva concentração de 1,12 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice muito superior ao limite legal de 0,3 mg/L previsto no art. 306, § 1o, inciso I, do Código de Trânsito Brasileiro.

Quanto à autoria delitiva, o policial militar
Alex Rupe dos Santos
, ouvido em juízo, relatou que foram acionados com a informação de que havia um veículo vermelho parado no meio da rua no município de Conquista D’Oeste, e que o condutor estaria desacordado dentro do carro.

Detalhou que a guarnição constatou que o condutor estava desacordado, com a cabeça no volante e que, após alguns instantes, conseguiram acordá-lo e notaram o claro estado de embriaguez do apelado.

Elucidou que o conduziram à Polícia Judiciária Civil em Pontes e Lacerda e, no caminho, pararam no posto da Polícia Rodoviária Federal para submeter o apelado ao teste de etilômetro, comprovando-se a ingestão de álcool (id. 308644379).

Também sob o crivo do contraditório, o policial militar
Robson Ferreira de Castro
descreveu que os fatos ocorreram no período da manhã, explicando que ao se deslocar até a rua indicada, encontrou o apelado com sinais visíveis de embriaguez, dormindo sobre o volante. Informou que tentou acordá-lo, sacudindo-o, e, ao conseguirem despertá-lo, o conduziram até a polícia judiciária, tendo realizado o teste do etilômetro em um posto da PRF.

Asseverou que o carro do apelado estava parado no meio da via de circulação nos dois sentidos, em circunstâncias que apontavam que interrompeu a condução por não ter condições de dirigir, em razão do elevado estado de embriaguez (id. 308644881).

Diante desse cenário, a questão central trazida a exame reside em definir se há prova suficiente de que o apelado efetivamente conduziu o veículo automotor em via pública, uma vez que os agentes de segurança o encontraram com o automóvel já parado no meio da rua.

Sobre essa controvérsia, não se nega, conforme exposto acima, que o crime de embriaguez ao volante exige a efetiva condução do veículo automotor. Afinal, o verbo nuclear do tipo é
“conduzir”
, o que pressupõe a direção, o comando do veículo em movimento.

Nessa perspectiva, é cediço que a mera presença de pessoa embriagada no interior de veículo estacionado não configura, por si só, o delito previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Contudo, é igualmente importante compreender que a prova da condução do veículo não demanda efetiva situação de flagrante delito, sobretudo quando há nos autos indícios seguros que demonstrem a prática delitiva em momento anterior.

Em outras palavras, não é necessário que o agente seja surpreendido enquanto dirige, bastando prova concreta de que efetivamente conduziu o veículo sob a influência de álcool.

No caso dos autos, ao contrário do que concluiu a sentença absolutória, os indícios presentes nos autos são concretos, precisos e concomitantes com o fato delitivo imputado, além de gerarem inferência de alto grau de conclusividade quanto à condução do veículo pelo apelado.

Os elementos probatórios revelam que o apelado foi encontrado pelos policiais militares no interior de um veículo automotor, no banco do motorista, com a cabeça encostada no volante, em estado de inconsciência decorrente da embriaguez.

Não bastasse isso, o veículo não estava regularmente estacionado, mas sim parado no meio da via pública, obstruindo o fluxo de veículos, em horário de intenso movimento (por volta das 10h27) e em região próxima a escolas.

A situação era tão anômala que gerou reclamações de populares, que acionaram a Polícia Militar. Após ser acordado pelos policiais, o apelado foi submetido ao teste de etilômetro, que constatou concentração de 1,12 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, índice três vezes superior ao limite legal.

Não se mostra crível, sob qualquer perspectiva lógica ou empírica, que o apelado tenha estacionado conscientemente o veículo no meio da rua, ingerido bebida alcoólica e então retornado ao automóvel para dormir. Essa hipótese carece de qualquer verossimilhança e contraria as máximas da experiência comum.

Importante registrar que não desconheço que, no julgamento da ApCrim n. 0004833-54.2019.8.11.0021, citado pela magistrada sentenciante, prolatei conclusão diametralmente oposta à ora adotada. Todavia, naquela ocasião, o acusado apenas tentava acionar o motor de um veículo estacionado, sem qualquer elemento que comprovasse condução prévia, o que distingue de forma clara aquele cenário do presente caso.

De igual forma, é insustentável a suposição de que o apelado tenha sido levado ao local por terceiro e deixado no interior do veículo parado no meio da rua. Além de carecer de qualquer respaldo probatório, o apelado foi encontrado inconsciente no banco do motorista, o que torna inverossímil a hipótese de que, nas condições em que se encontrava, teria se deslocado até aquele assento por conta própria.

Dessa maneira, consoante argumentado pelo Ministério Público, o conjunto de provas permite concluir, com segurança, que o apelado conduziu o veículo até aquele local e ali parou não por sua vontade consciente ou por qualquer falha mecânica, mas sim porque perdeu a consciência em razão do elevado estado de embriaguez, vindo a adormecer ao volante no meio da via pública.

Mais uma vez, ressalto que, diferentemente dos precedentes citados pela sentença absolutória, nos quais o veículo se encontrava regularmente estacionado ou em local que indicasse parada intencional, no caso dos autos o automóvel encontrava-se parado no meio da via pública, circunstância que confere contornos fáticos distintos à situação.

Portanto, ao contrário do que concluiu a sentença absolutória, o conjunto probatório dos autos demonstra, de forma segura e convincente, que o apelado conduziu veículo automotor em via pública com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, restando plenamente caracterizado o delito previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

DOSIMETRIA DE PENA

Desta feita, passo à dosagem da pena do apelado
João Pedro
.

O crime encartado no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece sanção abstrata de detenção, de 06 (seis) meses a 03 (três) anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase, a culpabilidade é normal ao tipo, o apelado é primário e não existem elementos nos autos para aferir negativamente sua personalidade. Os motivos, circunstâncias e consequências do crime não extrapolam o normal para o tipo.

Desse modo, ausentes circunstâncias judiciais negativas, fixo a pena-base no mínimo legal de 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes, de modo que preservo a pena provisória em 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso concreto, torno definitiva a pena de 03 (três) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima.

Para o cumprimento da pena privativa de liberdade, estabeleço o regime inicial
aberto
, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea
“c”
, do Código Penal, considerando o
quantum
de pena aplicado e a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Presentes os requisitos legais previstos no artigo 44 do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito, a ser determinada pelo juízo da execução.

Nos termos do artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro, aplico ao apelado a pena acessória de suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo mínimo de 02 (dois) meses.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito
a preliminar defensiva e, no mérito
dou provimento
ao recurso ministerial, para condenar o apelado
João Pedro Duarte
pela prática do crime de
embriaguez ao volante
(CTB, art. 306,
caput
), à pena de
03 (três) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma restritiva de direito, e 10 (dez) dias-multa, à razão unitária mínima, além da suspensão da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025